Tribunal: STF
Processo: RE 1406559
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF/FUNDEB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CÁLCULO SOBRE O MONTANTE TOTAL DO CRÉDITO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.



    1. Correção do erro material contido na decisão agravada cuja redação informa ser a parcela dos juros moratórios a base de cálculos para incidência do percentual atinente ao pagamento da verba honorária contratual dos patronos da municipalidade. 



    2. Em vista do decidido pelo Plenário do STF na APDF nº 528/DF e no Tema RG nº 1.256, é viável o pagamento dos honorários contratuais do advogado calculado sobre o valor integral do crédito do Município em face da União e quitado mediante utilização dos juros moratórios inseridos na condenação relativa a repasse da verba do Fundef/Fundeb.



    3. Agravo regimental a que se dá provimento, para corrigir o erro material da decisão monocrática, nos termos da fundamentação.